Tribunal: TJPA
Processo: 0003387-82.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003387-82.2016.8.14.0200

APELANTE: MANOEL LEANDRO CARDOSO COSTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SIMPLIFICADO. POLICIAL MILITAR. FALTA AO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE PRISÃO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ.

1.

O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2.

Conforme a documentação constante nos autos, no PADS instaurado pela Portaria nº 018/2013/PADS/2ª SEÇÃO/10º BPM houve a devida observância do rito previsto no art. 102 e sucessivos da Lei Estadual nº 6.833/2006, sendo garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e contraditório nos termos previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

3.

Assim, inexistindo ilegalidade ou abusividade a impor a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau.

4.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Leandro Cardoso Costa em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar nos autos da Ação de Anulação de Processo Administrativo Simplificado movida contra o Estado do Pará.

O autor, à época Cabo da Polícia Militar do Estado do Pará, relatou em sua exordial (ID 2546098 - Págs. 5 a 12) ter sido sancionado disciplinarmente com 11 (onze) dias de prisão, em decorrência de suposta transgressão disciplinar de natureza grave, consistente em falta não justificada no dia 20/07/2013.

Afirmou que no dia 18/07/2013 foi escalado para 12 (doze) horas de serviço no 2º turno (19h45 às 07h45) e que isto lhe conferiria direito a uma folga de 48 (quarenta e oito) horas, motivo pelo qual não poderia ter sido escalado no dia 20/07/2013, ressaltando que em nenhum momento fora informado sobre a escala do referido dia.

Suscitou violação ao princípio da isonomia, pois outros militares na mesma situação seriam tratados de forma diferente, com base em suas patentes, bem como afronta ao princípio da presunção de inocência.

Requereu, em sede de antecipação de tutela, a anulação do Processo Administrativo nº 018/2013/PADS/2ª SEÇÃO/10º BPM, e no mérito, pleiteou a confirmação da medida.

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 2546103).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita (ID 2546108).

Irresignado, Manoel Leandro Cardoso Costa interpôs recurso de Apelação (ID 2546109), aduzindo que as provas juntadas aos autos demonstrariam que sua punição foi arbitrária e ilegal, já que a culpa pela falta seria única e exclusiva da seção administrativa do 10º BPM e dos responsáveis pela confecção das escalas de serviço.

Em razão disso, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 2546111).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (ID

2725011).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de anulação do Processo Administrativo nº 018/2013/PADS/2ª SEÇÃO/10º BPM.

Inicialmente, importa destacar que, apesar de ser cabível o exame pelo Poder Judiciário da legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar instaurado por outro Poder, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), tal apreciação deve se ater apenas a verificar se foram assegurados ao servidor o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF.

2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

3.
Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar.

Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Pela análise dos autos, verifico que através da Portaria nº 018/2013/PADS/2ª SEÇÃO/10º BPM (ID 2546098 - Pág. 36) foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) em face do apelante, e após interrogatório do investigado (ID 2546098 - Págs. 49 a 50), oitiva de testemunha (ID 2546099 - Pág. 44), colheita de provas (ID 2546099 - Págs. 46 a 47 e ID 2546100 - Págs. 1 a 10) e apresentação de Alegações Finais de Defesa (ID 2546100 - Págs. 16 a 19), o Comandante do 10º BPM concordou com a conclusão do Presidente do PADS e puniu disciplinarmente o apelante, CB PM RG 17981 Manoel Leandro Cardoso da Costa, com prisão disciplinar de 11 (onze) dias, por transgressão disciplinar de natureza grave, decorrente de infração aos arts. 18, incisos VII e XI, e 37, inciso L, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), com as atenuantes do art. 35, incisos I e II, da referida lei.

Assim, resta incontroverso que foi devidamente observado o rito previsto no art. 102 e sucessivos da Lei Estadual nº 6.833/2006, bem como garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e contraditório nos termos previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
[1]
.

Ademais, importa ressaltar que apesar de o apelante sustentar que a sua falta ao serviço decorreu de culpa exclusiva dos servidores da seção administrativa do 10º BPM responsáveis pela confecção das escalas de serviço, a testemunha ouvida nos autos, 2ª TEN RG 37963 Dulcilene do Socorro Negrão Cardoso, esclareceu que “após a feitura das escalas, as policiais militares responsáveis (escalantes) avisavam através do telefone celular, os policiais militares escalados tanto no serviço extraordinário, assim como no serviço ordinário”, o que não foi refutado pelo apelante em suas Alegações Finais de Defesa.

Portanto, inexistindo no presente caso ilegalidade ou abusividade a impor a interferência do Poder Judiciário, não merece reformas o
decisum
de primeiro grau que julgou improcedente o pleito do autor, ora apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Belém, 15/12/2021